Tribunal: TJES
Processo: 0000102-32.2015.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000102-32.2015.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: EDESIO ANACLETO TOLEDO

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19. INAPLICABILIDADE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS SUSPENSÃO DE UM ANO. SENTENÇA EXTINTIVA PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. A parte apelante sustenta que a sentença desconsiderou a suspensão dos prazos processuais em razão do recesso forense, da pandemia de COVID-19 e de eventos locais, conforme atos normativos do CNJ e do TJ-ES, o que afastaria a configuração da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as suspensões de prazos processuais decorrentes da pandemia de COVID-19 e eventos locais impactam a contagem do prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal; e (ii) analisar se a sentença que decretou a prescrição intercorrente foi prolatada de forma prematura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão de prazos processuais decorrente da pandemia de COVID-19, prevista em atos normativos do CNJ e do TJ-ES, não se aplica às execuções fiscais, pois a prescrição intercorrente é regida por normas de direito material, especialmente o art. 40 da Lei nº 6.830/80 e o art. 174 do CTN, e não por regras de suspensão processual de natureza geral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp nº 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), estabelece que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de manifestação judicial ou requerimento da parte exequente. Após o término desse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.

No caso concreto, o prazo de suspensão de um ano iniciou-se em 26/09/2016, quando o Município de Iconha tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis. Esse prazo se encerrou em 26/09/2017, iniciando-se o prazo prescricional de cinco anos, que se encerraria apenas em 26/09/2022. Assim, a sentença extintiva prolatada em 19/07/2021 revelou-se prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal é regida por normas de direito material, sendo inaplicáveis suspensões de prazos processuais decorrentes de atos normativos relacionados à pandemia de COVID-19 ou eventos locais.

O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial ou requerimento da parte exequente.

A contagem do prazo prescricional de cinco anos subsequente à suspensão deve observar estritamente os marcos legais fixados pela Lei nº 6.830/80 e pela jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º; CTN, art. 174, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018; TJES, Apelação Cível, Segunda Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°
0000102-32.2015.8.08.0023

APTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APDA: EDESIO ANACLETO TOLEDO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
,

haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 57/57v, por meio da qual a Juíza de Direito
decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo na forma do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Sustenta, em síntese (id. 9663093), que não foi considerada a suspensão dos prazos referentes ao recesso forense, de isolamento social pela pandemia tratada pelas resoluções do CNJ e outros atos de suspensão emitidos pelo TJ-ES, o que afastaria a pronúncia de prescrição intercorrente.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, registro que a suspensão dos prazos em razão da Pandemia de COVID-19 não se aplica às execuções fiscais, porquanto não editada norma específica de regência sobre a matéria, mas apenas nas relações de Direito Privado, como foi a Lei 14.010/2020 (art. 1º, caput).

Lado outro, também inaplicáveis eventuais Atos Normativos deste Tribunal que promoveram a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia e das enchentes no Município de Iconha, porquanto rege-se a prescrição pelo direito material, no caso os incisos I a IV do parágrafo único do art. 174 do CTN.

Nesse sentido, o entendimento desta Segunda Câmara Cível:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 E EVENTOS LOCAIS. INAPLICABILIDADE
. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME [...] 3. A Lei 14.010/2020, que dispõe sobre a suspensão de prazos processuais em virtude da pandemia de COVID-19, aplica-se apenas a relações de direito privado, sendo inaplicável às execuções fiscais. 4.
A prescrição intercorrente em execução fiscal é regida pelo art. 40 da Lei 6.830/1980 e pelo art. 174 do CTN, de natureza material, não sendo afetada pela suspensão de prazos processuais decorrentes de eventos como a pandemia ou enchentes
. [...]
(
TJES; Apelação Cível nº
0000939-19.2017.8.08.0023; Segunda Câmara Cível; Relator: Des. Raphael Americano Câmara; Julg: 11/12/2024)

T
odavia, ainda que não incidentes as suspensões mencionadas, tenho que o recurso comporta provimento por fundamento diverso.

Com efeito, acerca da prescrição intercorrente,
o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens passíveis de penhora.

No aludido julgamento, também restou assente que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"
. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
(...)
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/20).

No presente caso, o apelante teve ciência da não localização de outros bens do apelado no dia 26/09/2026 (fl. 20v), data em que se iniciou, de forma automática, o lapso de 01 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em 26/09/2017, iniciando, a partir daí, o interregno de 05 (cinco) anos para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Portanto, o prazo de cinco anos para aplicação da prescrição intercorrente finalizaria na data de 26/09/2022, revelando-se prematura a sentença extintiva prolatada na data de 19/07/2021.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença objurgada, afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)